Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. FALSO TESTEMUNHO PERANTE O TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado, no cometimento do crime de falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP), é a correta administração da Justiça que, no caso dos autos, foi a instrução processual dolosamente prejudicada.

2. Se a testemunha compromissada em dizer a verdade, dolosamente, tenta induzir ao erro os personagens da justiça que buscam a verdade real, tentando levar ao engano o juiz, o corpo de jurados e o Ministério Público, a fim de inocentar culpados, comete o crime de falso testemunho, previsto no art. 312 do CP.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.